Tribunal: STF
Processo: RHC 237262
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Denise Bortoluzzi Della Bruna, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 860.776/SC (documentos eletrônicos 35 e 36).  



    Neste recurso ordinário, sustenta, em síntese, que:  



    “A Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor da paciente contra acórdão do TJSC que, ao julgar o agravo em execução penal interposto pela defesa, manteve a decisão do Juízo da VEP que indeferiu à paciente o direito à prisão domiciliar, embora seja mãe de uma criança menor de 12 anos (e-STJ, fls. 3-16). Em decisão monocrática, o eminente Ministro Relator do STJ não conheceu do habeas corpus (e-STJ, fls. 1092-1102). A Defensoria Pública interpôs agravo regimental (e-STJ, fls. 1110- 1115), e a Quinta Turma do STJ negou provimento (e-STJ, fl. 1119-1126). Em face desta decisão, interpõe-se o presente Recurso Ordinário Constitucional.” (documento eletrônico 44, p. 2)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja reconhecido o direito da paciente à prisão domiciliar, uma vez que é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade.” (documento eletrônico 44, p. 5)  



    Em 22/1/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 68).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “Recurso em Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Pleito de concessão de prisão domiciliar para mãe de filha menor de 12 anos de idade. Impossibilidade. Perda do objeto. Indeferimento da benesse confirmado pela Corte de origem. Inexistência de constrangimento ilegal. Crime cometido com violência ou grave ameaça. Situação que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. Ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão recorrida. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento.” (documento eletrônico 70, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM CASO DE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS, SE NÃO OCORRE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO APENADO. EXECUTADA QUE CUMPRE PENA POR CRIME QUE ENVOLVEU VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, ALÉM DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO IMPROVIDO. 1- É permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus. No caso, não houve agravamento da situação da executada, tendo esta Corte apenas mantido o indeferimento da prisão domiciliar, embora se utilizando de fundamento diverso. 2- ‘Não há falar em ofensa ao princípio que veda a reformatio in pejus, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a imposição do modo prisional mais gravoso, pois ‘Segundo o princípio da ne reformatio in pejus, o juízo ad quem não está vinculado aos fundamentos adotados pelo juízo a quo, somente sendo obstado no que diz respeito ao agravamento da pena, inadmissível em face de recurso apenas da Defesa. Inteligência do art. 617 do Código de Processo Penal’ (HC 142.443/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 15/12/2011, DJe 2/2/2012). [...]’ (HC 350.837/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). 3- ‘[...] Ainda que recorrente seja mãe de filho menor de 12 anos, não há constrangimento ilegal na negativa de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que a conduta delitiva que lhe é imputada envolve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. [...]’ (RHC 103.930/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). 4- ‘[...] Na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de roubo, crime cometido mediante violência e, ainda, com a participação de menor de idade, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n.º 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n.º 13.769/2018.10. Habeas corpus não conhecido’ (HC n.º 549.386/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 10/6/2020). 5- Na situação vertente, extrai-se do relatório da situação processual executória que a apenada cumpre pena pelos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, do CP, e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90. 6- Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 35, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Para além disso, consta de decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/ES que “[...] a reeducanda é condenada por latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menor, crimes estes que denotam altíssima periculosidade, e cumpre pena em regime fechado, com progressão prevista tão somente para 2030” (documento eletrônico 11, p. 3, grifei), não cumprindo, assim, os requisitos objetivos estabelecidos pelo art. 117, da Lei de Execução Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido.” (HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 185.404 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020, grifei)  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020, grifei)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 217.380 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2022, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 226.909 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/5/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator